Tribunal: TCU
Processo: 012.817/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de reforma, em que se aprecia a ascensão hierárquica em razão de invalidez permanente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam dos atos de reforma dos militares Jorge Roberto Sydow, Josué Pinto de Andrade, José Celestino Leite, José Roberto Zimmerman e Luiz Carlos Aguieiras. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma de José Roberto Zimmerman e Luiz Carlos Aguieiras, ordenando seu registro; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de concessão de reforma a Jorge Roberto Sydow; 9.3. considerar ilegais os atos de reforma de Josué Pinto de Andrade e José Celestino Leite e negar-lhes registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados dos atos considerados ilegais, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar à Diretoria de Administração do Pessoal, em relação a Josué Pinto de Andrade e José Celestino Leite, que: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.5.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os interessados foram cientificados desta deliberação; 9.5.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, emita novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU para nova apreciação. 9.6. dar ciência deste acórdão à Diretoria de Administração do Pessoal.